Tribunal: TJSP
Processo: 1008675-04.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Apelação. Insurgência à sentença pela qual improcedente pedido para anulação de multa em âmbito de processo administrativo. Prescrição. Inocorrência. Inaplicabilidade da Lei 9.873/1999 a ações administrativas punitivas em níveis estadual e municipal. Observância, ainda, ao artigo 4o do Decreto 20.910/1932. Mérito. Erro material em notificação relacionado à capitulação da infração que não obstou o

Ementa:
Apelação. Insurgência à sentença pela qual improcedente pedido para anulação de multa em âmbito de processo administrativo. Prescrição. Inocorrência. Inaplicabilidade da Lei 9.873/1999 a ações administrativas punitivas em níveis estadual e municipal. Observância, ainda, ao artigo 4o do Decreto 20.910/1932. Mérito. Erro material em notificação relacionado à capitulação da infração que não obstou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela concessionária. Multa imposta em decorrência da não apresentação de projeto executivo em conformidade a exigências descritas em edital. Montante não desproporcional. Honorários advocatícios. Impossibilidade de arbitramento por equidade. Porém, observância aos parágrafos 2o, 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Portanto, recurso provido em parte.